Tribunal: TJPA
Processo: 0800753-77.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800753-77.2018.8.14.0049

APELANTE: MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17403083) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte e Inscrição em Plano de Saúde c/c Tutela de Urgência.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da ausência de direito à pensão previdenciária e impossibilidade da agravada de ficar no plano IASEP.

Ante esses argumentos, requer que

o presente agravo interno seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19009191).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada, a pensão por morte, trata-se de um benefício previdenciário pago mensalmente aos dependentes do falecido, independente de ele ser aposentado ou não na data do óbito e, de acordo com a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, o benefício é regido pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado (princípio do
tempus regit actum).

Súmula 340
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

In casu,
a legislação vigente à época do óbito que se deu no ano de 2016 é a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o regime de previdência dos servidores do Estado do Pará.

Lei Complementar Estadual nº 039/2002

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei: (...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003).

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a matéria é regida pela Lei da Lei nº 8.213/1991.

Lei nº 8.213/1991

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015).

(...)

§4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Da leitura do texto legal, verifica-se que a concessão do benefício, de forma geral, depende do reconhecimento da presença de três requisitos básicos: o óbito, a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica em relação a ele na data do falecimento. Portanto, demonstradas essas condições, o Artigo 16, I e § 4º da Lei nº 8.213 /91, prever o cônjuge como beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, cuja dependência econômica é presumida.
Ademais, a recorrente sempre foi dependente da genitora no Plano de Assistência à Saúde (IASEP) (ID. 10278682).

In casu
, quanto a invalidez da autora, compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido na data de 02.04.1998, conforme Laudo Médico Pericial nº 187059 A (ID 10278696), ou seja, anterior ao fato gerador (óbito do segurado) que ocorreu em 27.03.2016.

Logo, a autora preenche os três requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte do segurado, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Quanto ao argumento de impossibilidade de recebimento cumulativo de pensão por morte e o benefício por invalidez junto ao INSS, o Superior Tribunal de Justiça entende que a pensão por morte e o benefício por invalidez possuem fatos geradores diversos, haja vista que o primeiro está ligado ao óbito e o segundo à incapacidade laborativa, portanto, possível a cumulação dos benefícios.

Nesse sentido, segue ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, é incontroverso que a parte recorrente é portadora de síndrome pós-poliomielite (CID 10:891), agravada por insuficiência respiratória, além de deambular com auxílio de muletas e utilizar respirador artificial, percebendo aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.814,81 desde antes do falecimento de sua genitora, com quem convivia. Sobre tais fatos não há necessidade de reexame, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos do art. 217 da Lei 8.112/90, a prova de dependência econômica somente é exigível, nas pensões vitalícias, da mãe, do pai, da pessoa maior de 60 anos, ou da pessoa portadora de deficiência. Quanto às pensões temporárias, a prova da dependência é exigida restritivamente do irmão órfão ou da pessoa designada, em qualquer caso até 21 anos ou enquanto perdurar eventual invalidez. 4. Com efeito, a norma não exige a prova de dependência econômica do filho inválido em relação ao de cujus. Outrossim, o simples fato de a parte recorrente receber aposentadoria por invalidez não elide a presunção de dependência econômica da filha inválida no que se refere a sua genitora, mormente em se considerando que, por lógica mediana, o benefício de aposentadoria por invalidez de R$1.814,81 é insuficiente para suprir as necessidades básicas da parte recorrente. 5. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1766807 RJ 2018/0202893-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. A análise da tese recursal, de que não havia dependência econômica do agravado em relação à sua genitora, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, por força do constante na Súmula n. 7/STJ. O fato de o recorrido receber proventos de aposentadoria por invalidez não afasta, por si só, a existência de dependência econômica e, por conseguinte, a possibilidade de receber pensão por morte de forma cumulativa. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 1.968.718/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022. DJe de 26/4/2022). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2. Com efeito, está bastante claro no acórdão vergastado que a pensão por morte e o benefício por invalidez possuem fatos geradores diversos, haja vista que o primeiro está ligado ao óbito e o segundo à incapacidade laborativa. A circunstância de o direito à percepção da pensão por morte e o direito à percepção da pensão por invalidez decorrerem do mesmo laudo não desnatura o entendimento consolidado do STJ de que é possível a cumulação dos benefícios de pensão por morte e de aposentadoria por invalidez, por possuírem fatos geradores diversos.

(EDcl no REsp n. 1.766.807/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 31/5/2019.).

Quanto a reintegração da agravada ao Plano de Assistência à Saúde, junto ao IASEP, na condição de pensionista, a Lei nº 6.439/2002 não deixa dúvidas quanto a essa possibilidade ao prever que
“é facultado ao dependente do usuário do Plano de Assistência – Plano Assistência que vier a falecer, proceder provisoriamente a sua inscrição no Plano de Assistência – Plano Assistência, na qualidade de pensionista...”

Assim, tendo sido reconhecido o direito da agravada ao benefício da pensão por morte, torna indiscutível seu direito a ser reintegrada no Plano de Assistência à Saúde, junto ao IASEP, na forma da Lei nº 6.439/2002.

Art. 5º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.439/2002.

§ 3º É facultado ao dependente do usuário do Plano de Assistência – Plano Assistência que vier a falecer, proceder provisoriamente a sua inscrição no Plano de Assistência – Plano Assistência na qualidade de pensionista, mediante comprovação de tramitação, no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, de processo de concessão de pensão em seu favor, devendo o pagamento ser feito através de Guia de Recolhimento referente ao valor de sua contribuição, acrescida do percentual da contribuição do Estado. (NR - 6.820/2006).

§ 4º A inscrição do pensionista prevista no parágrafo anterior se prolongará até a conclusão do processo de concessão de pensão, transformando-se em inscrição permanente em caso de deferimento do referido benefício.

Por todo o exposto, tendo a autora comprovado que convivia com o falecido até o dia do falecimento e sendo presumida a dependência econômica dela, preencheu todos os requisitos necessários a concessão do benefício aqui pleiteado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024